Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701937-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CASSIA GONCALVES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CASSIA GONCALVES DE SOUZA contra ato reputado ilegal atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, consistente no indeferimento do seu enquadramento como pessoa com deficiência em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professora substituta da rede pública de ensino do Distrito Federal. Narra a impetrante que participou do certame regido pelo Edital n. 36/2025, concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência, por ser portadora de Tetralogia de Fallot, cardiopatia congênita permanente e irreversível, devidamente comprovada por laudos médicos. Afirma que, após a realização da avaliação biopsicossocial promovida pela banca organizadora, teve indeferido o reconhecimento de sua condição, apesar de a própria Administração reconhecer a existência da patologia. Alega que o ato administrativo desconsiderou documentos médicos que demonstram impedimento físico de longo prazo, com repercussões funcionais concretas, como intolerância ao esforço, fadiga e necessidade de adaptações no ambiente de trabalho, suficientes para caracterizar desvantagem na competição em igualdade de condições, nos termos da Lei Brasileira de Inclusão. Ressalta que não postula incapacidade laboral, mas o correto enquadramento jurídico para fins de ação afirmativa. Sustenta que a avaliação biopsicossocial foi conduzida de forma superficial e desvinculada do modelo legal biopsicossocial, limitando-se a observação pontual, sem análise da interação entre a condição clínica e as barreiras sociais, além de contrariar avaliações anteriores nas quais foi reconhecida como pessoa com deficiência para o mesmo cargo, sem alteração do quadro clínico. Requer, em caráter liminar, o restabelecimento provisório de sua condição como candidata pessoa com deficiência e a reclassificação na lista reservada, diante do risco concreto de perda da contratação próxima ao início do ano letivo. No mérito, pede a concessão da segurança para anular o ato administrativo impugnado, com sua definitiva reinclusão na reserva de vagas destinada às pessoas com deficiência. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, consoante entendimento do STJ segundo o qual “a ilegitimidade da autoridade coatora é questão que antecede a análise do mérito da controvérsia e passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição (...)” (AgInt no RMS n. 71.261/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Embora já tenha me manifestado em sentido diverso, o reexame da questão à luz da jurisprudência mais coerente deste Tribunal e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça impõe a revisão do entendimento com base na diretriz estabelecida na Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal. A Lei n. 12.016/2009 estabelece em seu artigo 6o, parágrafo 3o, que considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No caso concreto, verifica-se que o ato efetivamente impugnado consiste na avaliação biopsicossocial realizada pela equipe multiprofissional do Instituto Quadrix, que culminou com o indeferimento do enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência. Tal ato foi praticado em virtude de delegação conferida pelo contrato administrativo firmado para a execução do processo seletivo. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, em especial o relatório técnico da banca examinadora (ID 80343219), foi o Instituto Quadrix quem efetivamente procedeu à avaliação e emitiu o parecer que considerou a candidata inapta ao enquadramento na condição de pessoa com deficiência. A Secretária de Estado de Educação, por sua vez, tem função eminentemente de gestão e planejamento no âmbito da pasta educacional, não tendo praticado pessoalmente o ato ora impugnado nem ordenado especificamente a exclusão da impetrante das vagas reservadas. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento na Súmula 510, segundo a qual " praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". Assim, quando o ato é praticado por delegação de competência, a legitimidade passiva recai sobre aquele que efetivamente o praticou, e não sobre a autoridade delegante que se limitou a conferir poderes para a execução do certame. Vale observar que o ato impugnado não se trata de ato complexo, a exigir a participação de múltiplas autoridades para sua formação. Com efeito, o ato administrativo complexo pressupõe a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos para a formação de um único ato, hipótese que não se verifica no caso concreto. A avaliação biopsicossocial que indeferiu o enquadramento da impetrante constitui ato simples praticado exclusivamente pela equipe multiprofissional do Instituto Quadrix, no exercício de competência que lhe foi delegada mediante contrato administrativo. A Secretaria de Educação limitou-se a delegar a execução do certame, sem participar da formação da vontade administrativa manifestada no parecer técnico ora impugnado. O Tribunal da Cidadania tem posicionamento assente no sentido de reconhecer como autoridade coatora aquela que, de fato, pratica o ato impetrado, afastando a legitimidade passiva do Secretário de Estado quando o mandamus volta-se contra ato da banca examinadora de concurso público. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELA VIA JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A TODOS OS CANDIDATOS. MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. LIMITES DA COISA JULGADA. APROVEITAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte "a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009" (AgInt no MS 24.306/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 21/12/2023). 3. No caso, a pretensão autoral (atribuição da pontuação correspondente à anulação judicial das questões da prova objetiva) volta-se contra ato praticado pela comissão de concurso público, sendo, assim, manifesta a ilegitimidade do Secretário de Estado para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 4. Esta Corte, apreciando a mesma controvérsia objeto dos presentes autos, firmou a compreensão de que "a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt no RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 13/11/2024). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no RMS n. 74.035/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) Esta Corte Judiciária tem adotado esse mesmo entendimento. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 510 STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Tratando-se de ato produzido em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação exclusiva do particular (agente por delegação), a quem fora delegada a atividade estatal, como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo da ação. Assim, em obediência à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora no caso em apreço – esta contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos – é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o writ. 2. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação e determinou-se a remessa dos autos à 1a instância para processamento contra a indicada autoridade impetrada, Diretor do Instituto Quadrix. (Acórdão 1869252, 0731405-41.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO DO ICMS-DIFAL. AUTORIDADE IMPETRADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado com fins de que seja reconhecido o direito líquido e certo da impetrante de não se sujeitar ao recolhimento do ICMS-Difal exigido pelo Distrito Federal. 2. Conforme art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. 3. Nos termos dos arts. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, as atribuições de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos é de competência privativa dos integrantes da carreira de auditoria tributária, a qual não é integrada pelo cargo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Portanto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessa autoridade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Precedentes. 4. A Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.” 5. Na hipótese, embora exista vínculo hierárquico entre o Secretário de Economia do Distrito Federal (que prestou as informações) e o Subsecretário da Receita (responsável pelo ato impugnado), não é possível a aplicação da Teoria da Encampação; o Subsecretário não possui foro por prerrogativa de função. Precedentes. 6. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (Acórdão 1964767, 0725713-27.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Cabe destacar que a teoria da encampação não se aplica ao caso concreto, pois sua incidência acarretaria modificação de competência constitucionalmente estabelecida. A Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, três requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse reconhecer os dois primeiros requisitos, o terceiro não se encontra presente. A permanência da Secretária de Educação no polo passivo, na condição de agente político com prerrogativa de foro estabelecida na Lei de Organização Judiciária do DF (art. 8o, I, “c”, Lei 11.697/2008), determina a competência originária deste Tribunal de Justiça. No entanto, reconhecida a ilegitimidade dessa autoridade e permanecendo apenas o Instituto Quadrix no polo passivo, a competência para processar e julgar o mandado de segurança desloca-se para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Registro que o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Educação não implica prejuízo ao direito de ação da impetrante, que poderá prosseguir com a demanda perante o Juízo competente. O Instituto Quadrix remanesce como parte legítima no polo passivo da ação mandamental, porquanto foi a entidade que, mediante delegação, praticou efetivamente o ato impugnado por meio de sua equipe multiprofissional. Assim, a remessa dos autos à primeira instância permite o regular prosseguimento do feito com observância das normas de competência, em homenagem aos princípios constitucionais do juiz natural e da legalidade, além de atender o disposto no art.4o do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconheço a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito em relação a essa autoridade. Por conseguinte, declino da competência em favor da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Juízo ao qual o presente mandamus foi inicialmente distribuído. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator